Tribunal: TJMT
Processo: 1008903-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual no 1004881-62.2021.811.0041, ajuizada em face de ALEX LAURO BUENO GOMES, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça do Trabalho.
Para tanto, aduz o agravante que a lide travada na origem envolve a prestação de serviços na área de tecnologia e informática, comprovada por meio de contratos e notas fiscais, portanto, sem qualquer vínculo trabalhista.
Esclarece que o contrato firmado entre partes, estabeleceu que a prestação de serviço em questão não geraria vínculo empregatício de qualquer natureza, razão pela qual, inexiste qualquer possibilidade de a lide ser resolvida pela Justiça Laboral.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que no caso em questão, em que se discute a competência do Juízo para processar e julgar o feito, observa-se que a remessa do processo para a Justiça Trabalhista poderá causar tumulto ao andamento da ação, mormente por existir fundada dúvida acerca na natureza do vínculo estabelecido entre as partes.
Assim, para evitar embaraço ao andamento do feito, na origem, convém suspender os efeitos da decisão de base, até a apreciação do mérito do agravo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que declinou da competência em favor da Justiça Trabalhista.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.